Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-57.2023.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010277-57.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FILIPPE MARTIN DEL CAMPO FURLAN - CPF: 339.555.868-12 (APELADO), FILIPPE MARTIN DEL CAMPO FURLAN - CPF: 339.555.868-12 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO.

1
. No contexto de processos eletrônicos, a comunicação ao juízo de origem sobre a interposição de agravo de instrumento é uma mera faculdade, conforme art. 1.018 do CPC, não implicando responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve considerar não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, que impõe os encargos à parte que deu causa ao processo.

3. Verificado que a Fazenda Pública não deu causa à instauração do cumprimento de sentença, afasta-se a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

4. Recurso de apelação provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de

recurso de
apelação
i
nterposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do
cumprimento de sentença
n. 1010277-57.2023.8.11.0006,

instaurado por
FILLIPE MARTIN DEL CAMPO FURLAN
, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, diante da inexistência de título judicial exequível, contudo, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais)
, com base no princípio da causalidade
, considerando a interposição d
e

recurso de a
gravo de
i
nstrumento não comunicada nos autos da
e
xecução
f
iscal
.

O apelante sustenta a não obrigatoriedade
da comunicação da interposição do
recurso de
agravo de instrumento por se tratar de autos
q
u
e tramitam na forma eletrônica
, conforme dispõe o art. 1.018, §2º, do CPC
.

Argumenta ainda que houve interpretação equivocada do princípio da causalidade, porquanto foi o exequente
/apelado
que apresentou o cumprimento de sentença
fundada
em título não exequível.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
de sucumbência
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 227464679.

O órgão ministerial
absteve-se de emitir parecer por considerar ausente o interesse público e social a justificar a sua intervenção (Id. 228051177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de
apelação
i
nterposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do
cumprimento de sentença
n. 1010277-57.2023.8.11.0006,

instaurado por
FILLIPE MARTIN DEL CAMPO FURLAN
, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, diante da inexistência de título judicial exequível, contudo, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais)
, com base no princípio da causalidade
, considerando a interposição d
e

recurso de a
gravo de
i
nstrumento não comunicada nos autos da
e
xecução
f
iscal
.

Para melhor compreensão da matéria

em análise
, necessári
a
breve
explanação sobre
os fatos.

N
a
e
xecução
f
iscal
n.
0006497-15.2012.8.11.0006
, o d. Juízo
a quo
acolheu a
e
xceção de
p
ré
-executividade
apresentada
pelo
sócio/executado Gaspar José de Sousa Júnior,
por conseguinte, r
econhece
u
a ilegitimidade pass
iva em relação ao
excipiente
e

determinou

a
sua
exclusão do polo passivo do feito executivo
, bem como
condenou a Fazenda Pública

ao pagamento dos honorários advocatícios

arbitrados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor
do débito
executado
na ação de execução
(R$ 510.987,42)
.

Certificado o trânsito em julgado da referida decisão, o advogado da parte executada/excipiente,
em causa própria,

instaur
o
u
o
presente
cumprimento de sentença dos honorários advocatícios
sucumbenciais
, apontando o valor
atualizado do débito
no montante
de R$ 98.552,62 (noventa e oito mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

A
Fazenda Pública ofereceu impugnação
ao cumprimento de sentença

fundamentada
na falta de título executivo exequível, em razão da ausência do trânsito em julgado
da decisão
,

sob o argumento de que
estava pendente de julgamento o
recurso de agravo de instrumento n. 1025232-14.2023.8.11.0000
, interposto
perante o Tribunal de Justiça
do Estado
de Mato Grosso
.

O Juízo de origem, na sentença ora atacada, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender pela ausência de título executivo exequível
;
contudo,
condenou a Fazenda Pública ao pagamento d
os
honorários advocatícios
de sucumbência
em favor do exequente
, aqui apelado
, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com base no princípio da causalidade, considerando a
não comunicação
nos autos da
ação de
execução
fiscal
sobre
a
interposição do
a
gravo de
i
nstrumento

n. 1025232-14.2023.8.11.0000
.

O
d.
Juízo
a quo
consignou:

“Em atenção ao princípio da causalidade, considerando que a interposição do agravo de instrumento não foi
comunicado
nos autos da Execução Fiscal n. 0006497-15.2012.811.0006 condeno a parte executada no pagamento dos honorários advocatícios ao exequente que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais)”.
(Id. 227464667 - p. 2)

Dessa forma, a questão está em saber a respeito da necessidade de comunicação pelo Estado de Mato Grosso da interposição do recurso de agravo de instrumento

n. 1025232-14.2023.8.11.0000
, bem assim saber se é caso de atribuir
à
Fazenda Pública
os ônus sucumbenciais
,
pela aplicação do princípio da causalidade.

Pois bem.

De acordo com a

redação do art. 1.018

do CPC
, em se tratando de processo eletrônico, desnecessária a comunicação ao juízo de origem acerca da interposição de agravo de instrumento.

Veja-se que a lei determinar que “
o agravante
poderá
requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso
.
”

Dessa forma, tem-se que a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao Juízo
a quo

se torna m
era liberalidade do recorrente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA
AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES
: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINARES REJEITADAS
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO QUE ASSINOU O AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM ANÁLISE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

2. Para que haja ofensa ao princípio da
dialeticidade
, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever
do Recorrente demonstrar
, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Preliminar Rejeitada.

4. PRELIMINAR: (NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO)

5. Quando foi interposto o presente Recurso de Agravo de Instrumento, a ação de base estava tramitando na forma física. No entanto, no transcorrer do recurso, a ação de base (que era processo físico), tornou-se
eletrônico. Assim, o ato processual que era obrigatório, qual seja, obrigatoriedade de comunicação ao juízo a quo acerca da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, passou a ser mera faculdade, conforme se extrai da interpretação em sentido contrário do que dispõe o art. 1.018, §2º, do CPC.

6. Preliminar Rejeitada.
(
...)
”
.
(N.U 1013137-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATORA: DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)
.
(
g.n
)

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO – DESERÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO AO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS ELETRÔNICOS – FACULDADE DA PARTE RECORRENTE
– TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MEDIDA ADEQUADA AO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o Recorrente comprova o recolhimento do preparo recursal, apesar de concedido prazo para juntada de documentos capazes de comprovar a
alegada incapacidade financeira, não há que se falar em não conhecimento do Agravo por deserção.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de
dialeticidade
, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

É cediço que, além do artigo 1.018, do Código de Processo Civil (CPC) prever como faculdade da parte tal comunicação, nos processos que tramitam de forma eletrônica, ela é dispensável, já que não compromete o regular processamento do feito, por não acarretar prejuízo a quaisquer das partes.

É sabido que a concessão da tutela de urgência exige a presença, nos autos, dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do artigo 300, caput, do CPC.
Quando presentes, a concessão é medida adequada ao caso.
”
(N.U 1006431-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RELATOR: DES.
M
Á
RCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)
.
(
g.n
)

Ainda, para corroborar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADAS - AÇÃO ORDINÁRIA - FACEBOOK - CANCELAMENTO
DE CONTA - INDICAÇÃO DE URL - NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
Segundo interpretação a
contrario
sensu da regra inserta no art. 1.018, § 2º, do CPC, é dispensável a comunicação, ao Juízo a quo, da interposição do recurso de agravo de instrumento quando os autos de origem são eletrônicos.
- Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento. - Para retirada ou o cancelamento de conteúdos considerados inapropriados ou falsos veiculados pela internet é imprescindível
a
indicação precisa pelo interessado do endereço eletrônico ou URL (Localizador Padrão de Recursos), no qual tais informações poderão ser acessadas para sua eventual exclusão, conforme prevê a Lei nº 12.965/2014. - Através da indicação do URL é possível identificar e individualizar determinado conteúdo constante da rede social.
– ‘
Descabe a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento se a discussão nele posta é apenas de decisão interlocutória, não sendo hipótese de aplicação da previsão contida no a
rt. 85, §§ 1º e 11 do novo CPC.’
(TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0313.14.014171-1/001).
-
Preliminares de não conhecimento do recurso
e de nulidade da decisão
rejeitadas.
- Decisão mantida. - Recurso provido.
”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0000.21.204512
-4/001, Relator(a): Des.(a)
Mariangela

Meyer ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 26/11/2021).
(
g.n
)

Não houve má-fé ou erro processual por parte da Fazenda Pública ao não comunicar a interposição do agravo de instrumento, uma vez que tal comunicação é dispensável em processos eletrônicos.

Ressalte
-se que a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem

tem como finalidade a retratação da decisão agravada, conforme se extrai da interpretação do
disposto no
§1º do artigo 1.018 do CPC.

Cumpre registrar ainda que, sendo os autos físicos, a penalidade pela não comunicação da interposição do agravo de instrumento é a inadmissibilidade do recurso.

Desse modo, n
o contexto de processos eletrônicos, a comunicação ao juízo de origem sobre a interposição de agravo de instrumento é uma mera faculdade, conforme art. 1.018 do CPC, não implicando responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

N
ão cabe responsabiliza
r

a Fazenda Pública pelo
equívoco da Secretaria da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT)
ao certificar equivocadamente
o trânsito em julgado da decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade
nos autos da e
xecução
f
iscal n. 0006497-15.2012.8.11.0006.

Logo
, não
há
falar em condenação do apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios
de sucumbência
, porquanto
a Fazenda Pública
não deu ca
usa à apresentação do cumprimento de sentença
pela parte ora apelada.

Como cediço, o
princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo ou incidente deve arcar com os custos decorrentes. Não é possível imputar à Fazenda Pública a
responsabilidade por honorários de sucumbência quando não contribuiu para a situação processual.

Sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘
no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
’
(
REsp
n. 1.223.332/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 15/8/2014).

(
...).”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021.)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação para reformar a sentença
recorri
da
, a fim de
afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios no presente cumprimento de sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024